Tribunal: STF
Processo: ARE 1453907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. PENSÃO POR MORTE. INSS. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. 1 – Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente pedido inicial em ação de ressarcimento, proposta pelo INSS, visando a recomposição dos valores dispendidos a título de pensão por morte decorrente de acidente do trabalho. 2 – Legitimidade passiva da tomadora dos serviços caracterizada, uma vez que a ela também é imposta a observância das regras relativas à segurança do trabalho. Precedentes. 3 – Os elementos constantes dos autos deixam cristalina a responsabilidade das empresas no evento lesivo. Houve desrespeito às normas de higiene e segurança no trabalho. 4 – O laudo elaborado pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas (ID 70340864 - Pág. 154/157 e ID 70340867 - Pág. 212 e ss) demonstra que a área da obra, constituída por cinco torres de edifícios, não contava com rede de proteção na parte de frente do edifício em construção, onde se localizava a piscina e o deck (locais de instalação elétrica a cargo do empregado acidentado). Apenas havia rede de proteção contra quedas de objetos na parte esquerda do prédio. 5 - As fotos anexadas ao laudo demonstram a ausência de redes de proteção, para evitar a queda de objetos de andares altos, especialmente os transportados por gruas. Não há qualquer rede nos prédios em construção. 6 – O empregado acidentado estava no local da piscina porque a ele competia instalar a fiação elétrica no deck, de modo que sua posição no terreno era compatível com sua incumbência no momento. 7 – O Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, Gerência Regional do Trabalho em Campinas/SP (ID 70340869 - Pág. 17 e ss), com inspeções realizadas nos dias 21 e 30/06/2010, 14/07/2010, 11/08/2010 – o acidente ocorreu em 09/06/2010 -, comprova infrações a normas de segurança no trabalho, especialmente relativas a treinamento do próprio empregado vitimado, à falta de plataforma no 19º andar e à ausência de tela de proteção que garantisse que a queda de objetos de obra não atingissem os empregados no solo e passantes. 8 - Como se constata do relatório de fiscalização, a violação às normas de segurança do trabalho era tão flagrante na obra, constituída de cinco torres de 20 pavimentos cada, que o Ministério do Trabalho determinou a interdição da construção até o atendimento das medidas de segurança, após o acidente fatal do Sr. Airton. 9 - Do panorama fático-probatório produzido nos autos, infere-se que as empresas infringiram as normas de segurança no trabalho, deixando de fornecer treinamento adequado ao empregado vitimado e deixando de prevenir quedas de objetos com a colocação de plataforma e telas de proteção, tendo esta última medida sido prevista no PCMAT - Programa de Condições e Meio de Trabalho na Indústria da Construção da obra em questão, mas não cumprida. 10 - Correta a estipulação da sentença acerca do montante da condenação e da correção do débito, com a utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 11 – Apelos improvidos. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente